Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 201. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 16/2019. AUSÊNCIA DE PROVAS. LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - LMC. EXIGÊNCIA LEGAL ELUCIDATIVA SUPLEMENTAR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por pessoa jurídica comerciante varejista de combustíveis contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c restituição de valores ajuizada em desfavor do Distrito federal. O apelante pleiteia o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária quanto à retenção do ICMS a maior, com base no preço-bomba, e a restituição da diferença paga a maior no regime de substituição tributária para a frente, e alega ter instruído o pedido com documentação exigida pela Instrução Normativa SUREC no 16/2019. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação da base de cálculo real inferior à presumida e na falta de documentos hábeis à restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para obtenção da restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, conforme entendimento do STF no Tema 201 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ICMS é classificado como tributo indireto, permitindo a transferência do encargo econômico para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo, em adoção à substituição tributária, sobretudo para otimizar a fiscalização tributária, em conformidade com o artigo 150, §7o, da Constituição Federal e artigos 6o e 10o, da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996).
4. Tratando-se de substituição tributária, é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
5. O e. STF, no julgamento do RE 593849/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 201, fixou a tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
6. O art. 4o da Instrução Normativa SUREC no 16 de 14/10/2019, prevê que o direito à restituição do ICMS deverá ser comprovado mediante a escrituração, no Livro Fiscal Eletrônico – LFE, para fatos havidos até 30.06.2019, ou na Escrituração Fiscal Digital - EFD - ICMS/IPI, contemplando todos os documentos fiscais emitidos em razão das vendas realizadas aos consumidores finais, individualmente, em cada operação e referentes aos períodos solicitados. 6.1. No caso concreto, o apelante não anexou aos autos documentos suficientes para demonstrar o recolhimento indevido do tributo, limitando-se a apresentar planilhas que não atendem aos critérios formais exigidos (sem a devida escrituração fiscal digital certificada), e indicou link de acesso em nuvem a Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC, que, consoante preconizado nos §§ 1o e 2o do art. 4o da Instrução Normativa no 16/2019, possui caráter suplementar elucidativo e não apenas alternativo à EFD.
7. Constatada a ausência de provas primordiais aos autos, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal, devendo a r. sentença combatida ser mantida na integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente exige a comprovação, mediante escrituração fiscal digital e documentação exigida pela legislação aplicável, de que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida.
2. O Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) é documento complementar, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o direito à restituição do ICMS-ST.
3. A ausência de documentação hábil impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; LC 87/1996 (Lei Kandir), arts. 6o e 10o; CPC, arts. 85, §2o e §11; Instrução Normativa SUREC no 16/2019, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593849/MG, Tema Repetitivo 201; TJDFT, Acórdãos 1874799, 1302231, 1111159.